Tribunal: TJDFT
Processo: 0719282-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I - Segundo o art. 113 do CP, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena somente nos casos em que o condenado se evadir ou for revogado o livramento condicional. Não se admite a interpretação extensiva do referido dispositivo para abranger o período de prisão provisória. Precedentes do STJ e do TJDFT.
II - Recurso conhecido e desprovido.